Tribunal: CARF
Processo: 10640.904347/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.904347/2016-17
ACÓRDÃO
9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para a
COFINS não cumulativa, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição,
bem como para restabelecer a integralidade das glosas dos fretes de produtos acabados, nos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
2
termos da Súmula CARF n° 217. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3201-010.024, de 23/11/2022, assim ementado:
[...] CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU
SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios
com fretes nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto,
observados os demais requisitos da lei.
Consta do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de
crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou
sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição
e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.035, de 23 de novembro de 2022, prolatado
no julgamento do processo 10640.907406/2016-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária em relação a duas matérias:
(I) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE OS FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS À SUSPENSÃO
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
3
Sustenta, em síntese, que as despesas com fretes na aquisição de produtos
desonerados não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao
custo de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal. Se não há tributação sobre os
insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver
sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete, pois a natureza da
tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal.
Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-005.154 e 9303-009.195:
Acórdão n° 9303-005.154:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Acórdão n° 9303-009.195:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Original
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento
parcial para não admitir o crédito do frete na aquisição de mercadorias com
alíquota zero, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(II) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA
Aduz a Fazenda Nacional que:
(...) Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria
destinada à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a
receita tributada, ou seja, os custos relacionados com a atividade fim,
diretamente ligados aos processos de prestação de serviços e de fabricação de
bens a serem vendidos, dos quais decorrem o auferimento de uma receita é que
podem ser considerados insumos.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
4
Considera-se, pois, inadequado entender por insumo os gastos com bens ligados a
fase posterior à finalização do produto para venda ou a prestação de serviço.
Partindo, então, da premissa de que para se falar em insumo é necessária a
vinculação do bem/serviço com a atividade fim da empresa e a aplicação deles ao
processo produtivo dos bens destinados à venda é que se defende a manutenção
das glosas realizadas pela fiscalização, segundo entendimento do CARF citado no
cotejo da divergência.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não atendem aos requisitos acima descritos. Com efeito, as
despesas/custos glosados pela fiscalização, mas reconhecidos pela decisão
recorrida como aptos a ensejar o reconhecimento de crédito não cumprem os
requisitos legais para geração de crédito. Outrossim, não guardam identidade
com os insumos utilizados na fabricação do produto industrializado. Daí o
descabimento de enquadrá-los como insumos.
Aponta como paradigmas os acórdãos n° 3302-005.812 e 3402-002.361:
Acórdão n° 3302-005.812
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que
o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias
atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada
de tais créditos.
Acórdão n° 3402-002.361
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. O valor
das despesas com serviços de transporte (fretes e carretos) dos produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera direito a
crédito, por não se enquadrar no conceito de insumo previsto no inciso II, do art.
3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e, também, não estar relacionada,
expressa e taxativamente (numerus clausus), nos incisos III a X da Lei no
10.833/2003, pois trata-se de custo ou despesa realizada após a conclusão do
processo de fabricação.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 222/228 deu seguimento ao Recurso
Especial para as duas matérias:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
5
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para as matérias:
- Crédito de Pis e Cofins. Fretes na Aquisição de Insumos com Alíquota Zero;
- Créditos de Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da
Mesma Empresa.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a manutenção da decisão recorrida.
Proposto o Recurso Especial do Contribuinte (e-fls. 241/256), a ele foi negado
seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de e-fls. 293/297. Houve a confirmação da negativa
pelo Despacho de Agravo de e-fls. 311/315.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
(I) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE OS FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS À SUSPENSÃO
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao crédito de PIS/COFINS sobre os fretes na aquisição de insumos não
tributados ou sujeitos à suspensão.
No caso, trata-se da aquisição de leite in natura, com suspensão nos termos da Lei
n° 10.925/2004.
A divergência jurisprudencial está comprovada, porquanto a decisão recorrida
considerou que os gastos com fretes no transporte de insumos não tributados ou com tributação
suspensa geram direito ao crédito, por sua vez os paradigmas entenderam que tais dispêndios não
dão direito a crédito de PIS/COFINS, como se observa pelo cotejo entre os julgados:
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-005.154
Paradigma n° 9303-009.754
Ementa:
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A
Ementa:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
Voto condutor:
Contudo, em relação ao frete de
aquisição de mercadorias (insumos)
de produtos com alíquota zero é de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
6
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-005.154
Paradigma n° 9303-009.754
SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram
direito
a
crédito
os
dispêndios com fretes nas aquisições
de insumo não tributado ou sujeito a
suspensão, mas desde que tais fretes
tenham
sido
tributados
pela
contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não
seja a fornecedora do produto,
observados os demais requisitos da
lei.
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA
ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não
há
previsão
legal
para
aproveitamento dos créditos sobre os
serviços de fretes utilizados na
aquisição de insumos não onerados
pelas contribuições ao PIS e a
Cofins.

ser provido o especial fazendário. A
discussão gira em torno do conceito
de
insumos
para
fins
do
creditamento do PIS e da Cofins no
regime
da
não-cumulatividade
previstos nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Como
visto,
o
recorrido aplicou o entendimento de
que para dar direito ao crédito basta
que o bem ou o serviço adquirido
seja essencial para o exercício da
atividade produtiva por parte do
contribuinte. Conforme relatado, o
contribuinte adquire insumos com
alíquota zero ou com suspensão da
incidência do PIS e da Cofins e
pretende creditar-se dos serviços de
frete contratados para o transporte
desses insumos. Porém, não há
previsão legal para o aproveitamento
destes créditos no regime da não
cumulatividade.
(...)
Portanto da análise da legislação,
entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado
integrando o custo de aquisição do
próprio insumo, ou seja, se o insumo
é onerado pelo PIS e pela Cofins, o
frete integra o seu custo de aquisição
para fins de cálculo do crédito das
contribuições. Contudo, não sendo o
insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão
legal para este aproveitamento. Em
consequência, deve ser parcialmente
provido o especial fazendário.
Ademais, dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada, posteriormente, à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
7
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor da decisão
recorrida:
Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20034, geram direito a desconto de crédito das
contribuições não cumulativas os serviços adquiridos aplicados como insumos no
processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde que
observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
(II) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA
Quanto aos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, sustentando a
possibilidade da tomada de crédito no inciso IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003:
III. Crédito. Fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.
A Fiscalização e a DRJ se posicionaram contrariamente ao direito a crédito em
relação aos fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
8
empresa, considerando que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 apenas
cogita de crédito sobre fretes na operação de venda.
O Recorrente se contrapõe argumentando que tais dispêndios encontram-se
intrinsecamente vinculados à própria logística da empresa, pois a fábrica em
Mutum produz principalmente queijos tipo parmesão, prato e muçarela,
produção essa transferida para a unidade de Ponte Nova para fins de se
efetivarem as vendas, o que evidencia que tal aproveitamento de crédito se
refere a uma despesa operacional.
Verifica-se que tais deslocamentos entre estabelecimentos se inserem no
contexto de operações de venda, encontrando-se o direito ao desconto de crédito
assegurado pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis: (...)
(...)
Nesse sentido, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, observados os
demais requisitos legais, dentre os quais terem sido tais fretes tributados e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
No Acordão paradigma no 3302-005.812, observa-se do inteiro teor do voto
condutor que a pretensão foi afastada com duplo fundamento: incisos II e IX, do art. 3°, da Lei n°
10.833, de 2003:
(...)
Para o fim de reforçar este argumento, peço licença para reproduzir excertos da
detalhada e escorreita análise de caso idêntico, constante no voto proferido no
Acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, pelo I. Conselheiro José Fernandes sobre
a matéria em análise, verbis:
(...)
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
No mesmo sentido, o paradigma n° 3402-002.361, cujo voto condutor consignou
que:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
9
Ex positis, quanto ao tópico: “b) Fretes contratados para transferências de
produtos acabados entre as unidades da empresa”, voto no sentido de negar
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO em relação à glosa dos créditos
calculados sobre o valor das despesas com serviços de transporte (fretes e
carretos) dos produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
por não se enquadrar no conceito de insumo previsto no inciso II, do art. 3o, das
Leis nos: 10.637/2002 (PIS/PASEP); e, 10.833/2003 (COFINS) e, também, não
estar relacionada nos custos e despesas realizadas após a conclusão do processo
de fabricação, expressa e taxativamente (numerus clausus) relacionadas nos
incisos III a X da Lei no 10.833, de 2003 (COFINS), em especial, o inciso IX, que
contempla apenas as “despesas de fretes na operação de vendas”, portanto,
faltando a previsão legal.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
também nesta matéria.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
(I) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE OS FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS À SUSPENSÃO
Neste caso, aplica-se a Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela COFINS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.
Assim, dou provimento parcial ao Recurso Especial para aplicar a Súmula CARF n°
188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
(II) CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito
deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.603 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.904347/2016-17
10
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, dou provimento ao Recurso Especial para restabelecer a integralidade
das glosas dos créditos sobre os fretes de produtos acabados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo
as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela
Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição, bem como
para restabelecer a integralidade das glosas dos créditos sobre os fretes de produtos acabados,
nos termos da Súmula CARF n° 217.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 331
DF CARF MF
Original